Tribunal: TJDFT
Processo: 0003059-14.2016.8.07.0018
Órgão julgador: ROMÃO C. OLIVEIRA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-05-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL PROCESSO: 0003059-14.2016.8.07.0018 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: HNK BR INDUSTRIA DE BEBIDAS LTDA. DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas "a", e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO TRIBUTÁRIO. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. ALEGAÇÃO DE ERRO NO PREENCHIMENTO DE LIVRO FISCAL ELETRÔNICO. POSSIBILIDADE DE RETIFICAÇÃO ADMINISTRATIVA QUE NÃO AFETA A HIGIDEZ DA CERTIDÃO DE CRÉDITO TRIBUTÁRIO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRESSUPOSTOS PARA A APLICAÇÃO DO § 8o DO ART. 85 DO CPC ATENDIDOS. MAJORAÇÃO. PARÂMETROS LEGAIS. I. Execução fiscal lastreada em Certidão de Dívida Ativa expedida com base em lançamento tributário regular não pode ser abortada por conta de eventual equívoco do devedor no procedimento administrativo de declaração e lançamento tributário. II. Os embargos à execução não podem ser usados como sucedâneo de recurso ou procedimento administrativo, de maneira que a possibilidade de retificação administrativa, contemplada no artigo 37, inciso II, §§ 4o e 5o, da Lei Distrital 4.567/2011, que "dispõe sobre o processo administrativo fiscal, contencioso e voluntário, no âmbito do Distrito Federal", e nos artigos 31 e 33 do Código Tributário do Distrito Federal, não afeta a higidez do título executivo e, por conseguinte, não pode ser invocada como fundamento de inexistência ou inexigibilidade do crédito tributário. III. Consoante a interpretação do artigo 85, §§ 2o e 8o, os honorários advocatícios devem ser fixados por apreciação equitativa na hipótese em que a aplicação da regra geral resultar em valor exorbitante e sem correspondência com a realidade do litígio e da relação processual. IV. O § 8o do artigo 85 do Estatuto Processual Civil não pode ser interpretado apenas para evitar que os honorários sejam estipulados em valor que não remunera condignamente o labor advocatício, mas também para impedir que sejam estipulados em valor exagerado, despindo-os da sua finalidade e transformando-os em fonte de enriquecimento injustificado. V. São inestimáveis honorários que podem incidir sobre base de cálculo instável ou que venham a se revelar incompatíveis com a contextura fática e jurídica da demanda, gerando remuneração irrisória ou exacerbada. VI. O julgador, responsável pela coesão e integridade jurídica do sistema processual, deve evitar interpretações que conduzam a resultados que desafiam a proporcionalidade e a razoabilidade, vetores exegéticos expressamente consagrados no artigo 8o do Código de Processo Civil. VII. Majora-se a verba honorária, de R$ 2.500,00 para R$ 15.000,00, em atenção à ponderação equitativa dos parâmetros previstos nos incisos do § 2o do artigo 85 do Código de Processo Civil. VIII. Recurso da Embargante desprovido. Recurso do Embargado provido em parte. O recorrente alega que a decisão colegiada violou o artigo 85, §§ 3o e 8o, do Código de Processo Civil, sob o argumento que, nas causas em que for parte a Fazenda Pública, os honorários devem ser fixados de acordo com o §3o do mencionado dispositivo legal. Afirma a aplicação do §8o é residual, não sendo a hipótese dos autos, uma vez que o proveito econômico é bem definido e equivale ao valor da execução, que, por meio dos embargos à execução, se buscava extinguir. Aponta, no aspecto, divergência jurisprudencial, com julgado da Corte Superior. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo por isenção legal. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece ser admitido. Com efeito, a tese sustentada pelo recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. III - Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMÃO C. OLIVEIRA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A023